Tribunal: TJSP
Processo: 1049139-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ações com identidade de partes, objeto e causa de pedir – Repetição de ação – Ocorrência – Extinção do feito sem resolução do mérito, ut artigo 485, V, do CPC mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049139-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO CASADO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049139-75.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1049139-75.2019.8.26.0053
Comarca São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Marcelo Casado da Silva.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.992.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Ações com identidade de
partes, objeto e causa de pedir Repetição de ação
Ocorrência Extinção do feito sem resolução do mérito, ut
artigo 485, V, do CPC mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 136/137 (e adendo declaratório
de fls. 153), cujo relatório é adotado, que extinguiu a ação acidentária
promovida por Marcelo Casado da Silva em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado para
que seja afastado o decreto de extinção e determinado o prosseguimento da
ação. Alega que não há litispendência posto que nesta ação requer o
restabelecimento de aposentadoria por invalidez e na ação anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049139-75.2019.8.26.0053 -Voto no
3
ajuizada pugnava pelo auxílio-acidente.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
O autor, em razão de acidente típico do trabalho
ocorrido em 19.07.2016 (CAT - fls. 28), pretende o restabelecimento do
benefício no 91/615.185.117-3 (auxílio-doença) ou, em sendo apurada sua
incapacidade permanente, seja a ele concedida aposentadoria por invalidez
(fls. 17).
Contudo, a documentação carreada aos autos (fls.
58/67) demonstra que anteriormente o autor ajuizou outra ação (processo no
1018384.42.2019), também em tramite na 6a Vara de Acidentes do Trabalho
da Comarca de São Paulo, buscando a concessão de benefício acidentário
em razão do mesmo acidente e pela mesma moléstia relatada neste feito.
Há, portanto, nas ações ajuizadas pelo segurado,
tríplice identidade: - das partes; dos objetos (indenização) e das causas de
pedir (incapacidade laborativa no membro inferior direito decorrente de
acidente do trabalho ocorrido em 19.07.2016).
A repetição da ação é flagrante: - a inicial da
presente ação é reprodução “ipsis litteris” da primeira ação ajuizada.
Destarte, a extinção do feito, sem a resolução do
mérito, ut artigo 485, V, do Código de Processo Civil, era medida que se
impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049139-75.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)